Tribunal: STF
Processo: ARE 1360704
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INADEQUAÇÃO – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



1. Eis a síntese do acórdão pelo qual desprovida a apelação:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPTU. Exercício de 2015. Município de Santos. Concessionária de obras e serviços da área portuária pertencente à União. Bem público - Imóvel de propriedade da União Federal administrado pela CODESP / Sociedade de Economia Mista, que o arrenda à empresa privada - Imunidade que não se estende ao arrendatário, conforme tese estabelecida pelo C. STF no RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 594.015/SP, sob o regime de REPERCUSSÃO GERAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ARRENDATÁRIA - Configurada. Imposto devido - Sentença mantida. Apelo da executada não provido.



    2. Ao recurso extraordinário interposto na sequência foi negado seguimento, assentando-se estar o acórdão recorrido em harmonia com precedente do Supremo julgado sob a sistemática da repercussão geral — Recurso Extraordinário nº 594.015/RS, Tema nº 385 —, no qual fixada a seguinte tese:



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



3. Contra tal pronunciamento foi protocolado o agravo previsto no 1.042, quando cabível era a interposição de agravo interno, a teor do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil. 



4. Inviável o recurso de agravo interposto pelo recorrente e direcionado ao Supremo, buscando o trânsito do extraordinário, dele não conheço. 



5. Publiquem.



Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator